Tribunal: TJDFT
Processo: 0720815-68.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por SOL - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - EPP (agravante/exequente) em face da decisão proferida (ID 193794342, dos autos de origem) nos autos da ação de execução de título extrajudicial, no 0751443-71.2023.8.07.0001, proposta em face de LAURO WANDERSON NAVARRO CHAVES (agravado/executado), que declinou da competência em favor de uma das Varas Cíveis da Comarca de Corumbá - MS. Em suas razões recursais (ID 59365866), a agravante/autora sustenta, em síntese, que é credora de um débito da agravada de natureza de título executivo extrajudicial, tendo em vista que a executada comprou produtos no estabelecimento da exequente, mas não realizou o pagamento. Alega que, diante disso, a agravante entrou com a ação de execução com o intuito de receber os valores devidos pela executada, sendo que a exequente é estabelecida no Distrito Federal e a executada domiciliada em Corumbá/MS. Aduz que as partes elegeram no título, o foro de Brasília/DF para dirimir quaisquer divergências, conforme exposto na nota fiscal. Argumenta que, no entanto, na decisão interlocutória recorrida, o juízo de ofício declarou que há incompetência de foro no ajuizamento da ação, haja vista que os protestos foram feitos em Corumbá/MS. Defende, contudo, que a incompetência territorial não pode ser declarada de ofício pelo juízo, haja vista que é matéria que deve ser abordada na contestação pelo réu, conforme já decidido na súmula 33 do STJ. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo até que seja julgado o mérito desse recurso e, no mérito, requer o provimento do presente agravo de instrumento para que sejam conhecidas as razões colocadas pela agravante, mantendo-se a competência para julgamento do processo originário na Circunscrição Judiciária de Brasília, mantendo-se, assim, o foro de eleição convencionado entre as partes. Preparo (ID 59391244). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, sendo a concessão vinculada ao preenchimento dos requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, desde que haja comprovação de que a imediata produção de efeitos da decisão recorrida acarretará risco de dano grave, difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em análise superficial, na espécie, vislumbro a presença concomitante dos requisitos exigidos por lei para a concessão do efeito suspensivo, o que assiste razão à parte agravante. De um lado, há a declinação da competência do feito de origem em favor de uma das Varas Cíveis da Comarca de Corumbá-MS. De outro lado, a continuidade do feito, nos termos da decisão recorrida, tende a impor inevitável prejuízo à parte agravante, uma vez que não haveria outro modo de provar suas alegações, ficando inócua a análise do mérito do presente recurso de agravo de instrumento. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a suspensão da decisão até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para CONCEDER EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, com a determinação de que se suspendam os efeitos da decisão recorrida, até o julgamento de mérito do presente recurso. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo da origem. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.